Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 942.973.471-72 (APELADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. BLOQUEIO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário em nome da autora, determinou a liberação de valores indevidamente bloqueados e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a competência do juízo, considerando o valor da causa e a existência de conexão com execução fiscal; (ii) a caracterização do dano moral em razão do bloqueio indevido da conta bancária da autora; e (iii) a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal justifica a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, nos termos do art. 55 do CPC, visando evitar decisões contraditórias.

4. O bloqueio indevido da conta bancária da autora, causado por erro da Administração, configura dano moral indenizável, sendo irrelevante a necessidade de comprovação da culpa, em razão da responsabilidade objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, § 6o).

5. A fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A condenação em honorários advocatícios é cabível, pois o Município apenas reconheceu a ilegitimidade da cobrança após a judicialização da questão, configurando sua sucumbência, conforme previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. A existência de conexão entre ação anulatória e execução fiscal justifica a fixação da competência na Vara Especializada da Fazenda Pública. 2. O bloqueio indevido de conta bancária por erro administrativo configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de culpa. 3. A condenação em honorários advocatícios é devida sempre que a sucumbência da Fazenda Pública for reconhecida”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora Ana Maria da Silva, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, razão pela qual a competência seria absoluta.

Aduz, ainda, que não houve resistência à pretensão da parte autora, uma vez que o Município não contestou o mérito da ação. Invoca, nesse sentido, o princípio da causalidade, argumentando que não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante disso, requer: a) o reconhecimento da incompetência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública; b) a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a ação foi corretamente distribuída à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, em razão da conexão com a execução fiscal no 1025403-59.2023.8.11.0003, o que justificaria a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, conforme entendimento jurisprudencial.

Afirma, ainda, que a condenação em honorários advocatícios é devida, pois o Município deu causa ao ajuizamento da ação ao indevidamente executá-la por dívida de IPTU referente a um imóvel que pertence ao próprio ente municipal, o que lhe teria acarretado constrangimentos e danos financeiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declarou a inexistência de débito tributário em nome da parte autora, determinou a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)] e honorários advocatícios [20% sobre o valor da condenação].

O recorrente sustenta, em síntese, a incompetência do juízo, a inexistência de dano moral passível de reparação e a impropriedade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, a controvérsia central cinge-se à alegada incompetência do juízo, à inexistência de dano moral e à impugnação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Passo à análise.

Preliminarmente, o Município sustenta que o feito deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Todavia, conforme consignado na sentença recorrida, a ação foi redistribuída à Vara Especializada da Fazenda Pública em razão da conexão com a execução fiscal no 1025403-59.2023.8.11.0003, cuja matéria central envolve o mesmo crédito tributário objeto da presente demanda.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, a conexão impõe a reunião de processos para evitar decisões contraditórias, especialmente quando se verifica identidade de objeto entre a execução fiscal e a ação anulatória. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 267, V, DO CPC.

A matéria em discussão na presente demanda guarda absoluta identidade com o objeto da Ação Anulatória no 2008.61.00.008415-3.

Na espécie, a embargante propôs ação anulatória anteriormente à oposição dos embargos à execução fiscal, em trâmite nesta E. Sexta Turma, objetivando a anulação do lançamento constante do Processo Administrativo no 16327.000726/98-22, lavrado para a cobrança do IRPJ e reflexos dos anos-calendário de 1995 e 1996, que são aqueles questionados nos presentes autos, o que configura litispendência, e não suspensão do feito, como supõe a apelante, pelo que deve ser mantida a sentença tal como proferida.

De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, vale dizer, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC (REsp 1.156.545/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011)."

(TRF-3, Apelação Cível no 0045997-45.2012.4.03.6182/SP, Des. Federal Consuelo Yoshida, 05/02/2016).

Dessa forma, devidamente configurada a conexão, correta a fixação da competência na Vara Especializada da Fazenda Pública, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada.

No mérito, quanto à condenação por danos morais, verifica-se que a indevida inclusão da parte autora no polo passivo da execução fiscal, culminando no bloqueio de sua conta bancária, configura evidente afronta a direitos fundamentais, extrapolando os meros dissabores inerentes ao cotidiano.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a apelada enfrentou severas dificuldades financeiras em razão do bloqueio indevido, suportando constrangimentos que a compeliram a recorrer a diversos órgãos públicos para a solução da controvérsia.

Ressalte-se que a responsabilidade pelo equívoco recai exclusivamente sobre o Município, que, de forma equivocada, vinculou a parte autora à obrigação tributária, cadastrando-a como responsável pelo pagamento do IPTU de imóvel pertencente ao próprio ente público.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, configurado o erro administrativo que deu causa ao bloqueio da conta bancária da parte autora, impõe-se o dever de indenizar, sendo irrelevante a demonstração de culpa, uma vez que a responsabilidade estatal se opera independentemente da aferição do elemento subjetivo.

No que se refere ao montante arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa-se que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à compensação dos prejuízos experimentados pela parte autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

Inexistem, portanto, razões que justifiquem a sua redução.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, sustenta o ente municipal recorrente que não teria havido resistência à pretensão principal, razão pela qual não seria cabível a imposição dessa verba.

O argumento, contudo, não se sustenta.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município apenas reconheceu a ilegitimidade da cobrança após a propositura da demanda, o que evidencia que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo para afastar a execução fiscal indevida e obter o desbloqueio de sua conta bancária.

Nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a condenação em honorários advocatícios é devida sempre que configurada a sucumbência da Fazenda Pública, independentemente da apresentação de contestação.

No caso em exame, tendo em vista a sucumbência do ente municipal, mostra-se correta sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025